Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-60.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006021-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.424.584/0001-58 (AGRAVADO), BRUNO FRANCA FERREIRA registrado(a) civilmente como BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
IN LIMINE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
recursal. A Agravante não logrou êxito em comprovar efetivamente o real valor dos veículos objeto de penhora.

É necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória do instrumento.

Ademais, a empresa Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito do Instrumental interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica denominada
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a concessão da medida liminar pleiteada.

Inconformada, a empresa Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que houve excesso na execução movida pela empresa Agravada,
“uma vez que a integralidade dos veículos penhorados totaliza mais de um milhão de reais, quando o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76, bem como impugnou a restrição de circulação dos veículos, já que, para os fins pretendidos, bastaria a restrição de transferência.”

Sustenta que
“o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), e que, para garantir tal pagamento foram localizados 15 veículos, de propriedade da executada, cujo valor de mercado pode ser avaliado em R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais).”

Noutro ponto, a Agravante manifesta inconformismo quanto à determinação de proibir a circulação dos veículos de propriedade da empresa. Ressalta que
“não permitir a circulação de todos os veículos em nome da empresa põe em risco a própria atividade da reclamada.”

Relata que,
“uma vez garantidos os bens pelo bloqueio à transferência, não se mostra razoável promover, também, a vedação a sua circulação, mormente porque, conforme previsão do art. 805, do CPC, a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, ou seja, o crédito deve ser satisfeito, porém, com o menor prejuízo possível.”

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, determinada a liberação da constrição de circulação dos veículos penhorados.

Contrarrazões no ID. 87187961.

Eis o relatório necessário.
DECIDO
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTHAN AYTHHE LTDA.,
em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai do caderno processual que a pessoa jurídica denominada
SOLUÇÃO COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA.-EPP
ajuizou Cumprimento de Sentença em Ação Monitória em desfavor da empresa
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTHAN AYTHHE LTDA.
, almejando a satisfação do crédito de R$ 275.642,36 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Na sequência, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de cumprimento de sentença determinou a realização de buscas no sistema RENAJUD para localização de bens de propriedade da Agravante, como se vê do Id. 2277815 – autos principais.

Com o resultado das buscas, foi efetivada a penhora de 15 (quinze) veículos de propriedade da Recorrente, bem como vedada a circulação dos automóveis (Id. 50887852 – autos principais).

Essa decisão deu azo à propositura de Recurso de Agravo de Instrumento. Quando da apreciação do pedido liminar, por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, indeferi o pleito recursal (ID. 83382981),
in verbis:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRASIL

MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
n.º 1020473-25.2016.8.11.0041, opostos em desfavor de
SOLUÇÃO COMERCIAL DE COMÉSTICOS LTDA.-EPP
, determinou a constrição de veículos de propriedade da empresa Agravante, bem como determinou a restrição de circulação dos automóveis.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a Magistrada
a quo
laborou em erro ao proferir o
decisum
invectivado. Suscita que houve excesso na execução movida pela empresa Agravada
“uma vez que a integralidade dos veículos penhorados totaliza mais de um milhão de reais, quando o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76, bem como impugnou a restrição de circulação dos veículos, já que, para os fins pretendidos, bastaria a restrição de transferência

Afirma que
“o valor atribuído ao cumprimento de sentença é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), e que, para garantir tal pagamento foram localizados 15 veículos, de propriedade da executada, cujo valor de mercado pode ser avaliado em R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais).”

Noutro ponto, manifesta a Agravante inconformismo quanto à determinação de proibir a circulação dos veículos de propriedade da empresa. Destaca que
“não permitir a circulação de todos os veículos em nome da empresa põe em risco a própria atividade da reclamada.”

Assevera que
“cada veículo foi adquirido para atender a um objetivo na prestação de serviços da empresa, e sua limitação de circulação coloca em xeque toda a cadeia produtiva, podendo gerar lesões graves e até a paralisação das atividades, o que não pode ser mantido.”

Segue argumentando que a medida recursal ora pleiteada não é irreversível, posto que
“já resta assegurada a execução em valor superior ao dobro do devido, não sendo possível qualquer prejuízo à credora.”

Frisa que
“não se discute, no presente caso, a restrição de transferência dos veículos, nos limites da execução, via sistema RenaJud, mas tão somente a restrição de circulação, o que, repita-se, jamais foi requerido pela credora.”

Relata que
“uma vez garantidos os bens pelo bloqueio à transferência, não se mostra razoável promover, também, a vedação a sua circulação, mormente porque, conforme previsão do art. 805, do CPC, a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, ou seja, o crédito deve ser satisfeito, porém, com o menor prejuízo possível.”

Por derradeiro, afirma que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal.

Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental interposto. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.

Eis o relato do necessário.
DECIDO.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese

se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.º do CPC.

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo
Codex
, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do recurso.

Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos.

Com efeito, observa-se dos autos executivos originários que o valor do débito alcança a quantia de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

A fim de satisfazer o crédito a que faz
jus
a Exequente, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de expropriação formulado pela Recorrida, e determinou a constrição de 15 (quinze) automóveis via RENAJUD. Ainda obstou a circulação dos os veículos bloqueados.

A Recorrente assevera que o valor dos 15 (quinze) veículos excede em muito o
quantum debeatur
, pois estão estimados em R$ 1.178.197,00 (um milhão cento e setenta e oito mil cento e noventa e sete reais),como se vê do ID. 82962984 – pág. 11.

Destaca que, uma vez já garantido o Juízo, não há necessidade ou pertinência vedar a circulação dos bens.

Tenho que o inconformismo da empresa Recorrente, nesta fase preambular, não comporta acolhida.

Com efeito, inobstante tratar-se de empresa do ramo de mineração e que está em plena atividade, não há prova de que a Agravante depende totalmente dos veículos para suas atividades.

Digo isto porque não soa razoável deferir a circulação dos veículos objeto de constrição, desde que observado o valor suficiente para quitação do débito exequendo, o que ainda será apreciado pelo julgador singular, se são bens móveis que se depreciam diariamente e estão sujeito a toda sorte de avarias pelo uso.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito invocado, bem como o
periculum in mora
suscitado, eis que a constrição com bloqueio de circulação dos automóveis de propriedade da empresa Agravante, por si só, e sem prova do alegado, não tem o condão de impedir o funcionamento da pessoa jurídica.

Por essas considerações,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

A empresa Agravante interpôs o vertente Agravo interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida, a fim de que seja determinada a suspensão da demanda originária, reconhecido o alegado excesso de execução e revogada a restrição de circulação dos veículos penhorados.

Pois bem. Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
. Digo isto porque não há nos autos prova robusta e suficiente para comprovar o real valor dos veículos penhorados.

Com efeito, não basta a estimativa de preços da “tabela FIPE”, como apresentado pela Agravante, eis que são meramente exemplificativos, baseando-se em precificação média de veículos.
A Agravante sequer colacionou aos autos laudo de avaliação dos automóveis objeto de penhora, onde consta o estado de conservação de cada um deles.

Sob esta perspectiva, entendo necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa para, então, inferir acerca do real valor patrimonial dos veículos penhorados.

Assim, para salvaguardar o direito da empresa Agravada de satisfazer seu crédito, a manutenção da penhora e da constrição de circulação dos automóveis penhorados são medidas que se impõem.

Nesta fase de cognição incompleta não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente. Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito do Instrumental.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Por tais considerações e pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação capaz de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida, limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não é suficiente.

Com essas considerações
, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021